Tribunal: TJDFT
Processo: 0797952-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO TRABALHISTA. OUTORGA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA DISCUTIDA EM AÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA AÇÃO TRABALHISTA. VERBA COMPLEMENTAR INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da dívida de R$7.771,03, assim como para condenar a ré à obrigação de excluir a o nome do autor de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contrato de honorários advocatícios para a defesa dos interesses do autor/recorrido em ação trabalhista; (ii) acordo homologado em ação trabalhista; (iii) serviços advocatícios prestados; (iv) direito da advogada/recorrente à cobrança de verba honorária complementar, referente ao proveito econômico em ação cível; (v) legitimidade da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor contratou a ré para a propositura e acompanhamento de ação trabalhista em desfavor da VOGA INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO S/S LTDA, objetivando créditos oriundos de contrato de trabalho (ID 69873159). O autor assumiu o compromisso de pagar 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, inclusive na hipótese de acordo judicial ou extrajudicial, nos termos da cláusula segunda do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 69873159 - Pág. 1).
4. Por força da homologação de acordo firmado na ação trabalhista em 29/07/2024, a ação trabalhista foi extinta, assim como foi extinta a ação monitória proposta pela empresa em desfavor do autor, que tramitou perante 20a Vara Cível de Brasília. A empresa VOGA INVEST assumiu a obrigação de pagar ao autor/recorrido o valor de R$10.000,00 e outorgou quitação à dívida discutida na ação monitória (ID 69873160 - Pág. 2/3), sendo que o valor de R$8.000,00 foi pago ao autor, enquanto o valor de R$2.000,00 foi pago à ré, observado o percentual contratado para os serviços advocatícios prestados.
5. Importa destacar que a ré não atuou na defesa dos interesses do autor na ação cível, visto que naquele processo o autor foi representado por outro advogado (autos 0703063-63.2023.8.07.0018, ID 176316654). E nas mensagens do aplicativo whatsapp a ré esclareceu que não negociaria a dívida discutida na ação monitória (ID 69872157 - Pág. 8/9 e ID 69872157 - Pág. 4/5).
6. Destarte, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico auferido pelo autor no processo trabalhista. Com efeito, embora as partes tenham acordado pela extinção da ação monitória no acordo homologado na ação trabalhista, a ré não atuou na negociação da dívida reclamada na ação monitória.
7. Outrossim, inexistindo mora contratual do autor/recorrido, a dívida é inexistente e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes é indevida. Irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: n.a
Jurisprudências relevantes citadas: n/a.